Tribunal: TCU
Processo: 000.732/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de material e equipamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico - SRP 33/2021 sob a responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFAR), com valor inicialmente estimado em R$ 29.300.965,86, cujo objetivo foi contratar serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de material e equipamentos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da Representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar prejudicada a análise do pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto; 9.3. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFAR), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, identificadas no Pregão Eletrônico - SRP 33/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. ausência de motivação, no Termo de Referência, para a inclusão dos insumos vinculados às medidas preventivas decorrentes da pandemia do Covid-19, considerando a necessidade de observância desse princípio nos atos administrativos (art. 2o da Lei 9.784/1999), inclusive nas aquisições que envolvam enfrentamento da pandemia do Covid19 ( Acórdão 1335/2020-TCU-Plenário , relator ministro Benjamin Zymler); 9.3.2. ausência de publicação dos estudos técnicos preliminares juntamente com o edital da licitação ( Acórdão 488/2019-TCU-Plenário , relatora ministra Ana Arraes), visto que essa ausência de publicidade está em desacordo ao disposto no item 2.2 do Anexo V da IN - Seges/MP 5/2017 ( Acórdão 3213/2021-TCU-Plenário , relator ministro Benjamin Zymler); 9.4. dar ciência ao IFFAR e ao representante sobre o presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.